Tribunal: TJMT
Processo: 1033541-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033541-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (AGRAVANTE), KAPLAC EXPORTACAO & IMPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 00.758.380/0006-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que demonstrem desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa executada, ora agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são aptos a demonstrar a prática de atos que configurem abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002, a justificar a desconsideração da autonomia patrimonial da empresa agravada.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, subordinada à demonstração inequívoca do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficientes a ausência de bens penhoráveis, a dissolução irregular ou a mera existência de notícias e denúncias antigas de práticas ilícitas.

4. Os documentos trazidos pelo agravante (reportagens e denúncia do Ministério Público) tratam de fatos pretéritos, sem nexo causal atual com o inadimplemento da obrigação executada ou prova de benefício indevido dos sócios.

5. A jurisprudência exige prova robusta do uso indevido da pessoa jurídica como instrumento de fraude contra credores, não bastando presunções genéricas ou a inatividade da empresa.

6. O pedido subsidiário de sucessão processual também não encontra amparo nas hipóteses legais aplicáveis, pois não se trata de sucessão empresarial ou causa legal de substituição subjetiva nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002. 2. A dissolução irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não autorizam a desconsideração, quando não demonstrado nexo direto com o inadimplemento da obrigação executada.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133, 134 e 135.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI n. 2064695-26.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 16.01.2024; TJ-MT, AI n. 1025021-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025; TJ-MT, AI n. 1013422-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ELSON CRISTÓVÃO ROCHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial N. 0003634-30.2005.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
KAPLAC EXPORTACAO & IMPORTACAO DE MADEIRAS LTDA – ME,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o juízo de origem não teria analisado adequadamente os elementos probatórios que indicam o abuso da personalidade jurídica.

Afirma que, diante da frustração da execução pela ausência de bens da empresa devedora, apresentou indícios robustos de desvio de finalidade e esvaziamento patrimonial, consubstanciados em denúncia do Ministério Público e reportagens que apontam o envolvimento da empresa e de seus sócios em graves fraudes ambientais e fiscais, contemporâneas ao inadimplemento da dívida. Argumenta que a exigência de prova direta de que tais ilícitos visavam frustrar especificamente a presente execução impõe um ônus probatório impossível.

Defende que a jurisprudência admite a desconsideração com base em indícios consistentes de abuso, aduzindo que a empresa encerrou suas atividades de forma irregular, sem a devida baixa nos órgãos competentes, o que, somado à ausência de bens, autorizaria o redirecionamento da execução aos sócios. Pleiteia, assim, o provimento do recurso para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica ou, subsidiariamente, reconhecida a sucessão processual dos sócios em razão da dissolução irregular.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal, razão pela qual o Des. Marcos Regenold Fernandes, em Substituição Legal, determinou a intimação da parte agravada (id. 318691979), a qual deixou de ofertar contrarrazões, conforme certificado no Id. 327185395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ELSON CRISTÓVÃO ROCHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial N. 0003634-30.2005.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
KAPLAC EXPORTACAO & IMPORTACAO DE MADEIRAS LTDA – ME,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a fim de alcançar o patrimônio de seus sócios para a satisfação do crédito exequendo.

A decisão agravada foi assim proferida:

Trata-se de reiteração de pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa KAPLAC EXPORTAÇÃO & IMPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA - ME (CNPJ no 00.758.380/0006-32), formulado pelo exequente, em sua manifestação acostada no id. 194653309.

O exequente alega a ocorrência de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade e esvaziamento patrimonial. Para sustentar seu pleito, o requerente anexou aos autos cópias de uma denúncia do Ministério Público e uma reportagem, que, segundo ele, revelam fortes indícios de práticas ilícitas e o envolvimento da empresa executada e de um de seus sócios, JOÃO CARLOS JANZEN, em fraudes e irregularidades ambientais.

É o breve relato. Decido.

Primeiramente, é imperioso recordar que este juízo já analisou e indeferiu pedido idêntico por meio da decisão de id. 180824370. Naquela oportunidade, restou consignado que, para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), é indispensável a comprovação robusta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. A mera ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa, por si sós, não são suficientes para autorizar a medida.

A petição que ora se analisa, embora intente suprir a ausência de provas que fundamentou a decisão anterior, apresenta documentos que, apesar de graves, não possuem a contemporaneidade necessária para estabelecer um nexo causal direto com o inadimplemento da obrigação ora executada e com a atual situação de insolvência da empresa.

Os fatos narrados na denúncia do Ministério Público (id. 194653314) remontam a um esquema investigado em operações policiais deflagradas em 2009 e 2010, tendo a peça acusatória sido ofertada em março de 2015. A reportagem jornalística (id. 194653316) é ainda mais antiga, datada de agosto de 2007.

O acordo que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi homologado em 13/06/2007, e o inadimplemento ocorreu logo após o pagamento da primeira parcela. Embora as datas sejam próximas, os documentos apresentados, isoladamente, não demonstram que os supostos atos ilícitos praticados pela empresa e seus sócios foram a causa direta do esvaziamento patrimonial que frustra a presente execução. Não há prova nos autos de que os recursos obtidos com as supostas fraudes foram desviados em benefício particular dos sócios em detrimento dos credores cíveis, como o exequente.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e requer a demonstração de que o abuso da personalidade — seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial — foi o instrumento utilizado para o não cumprimento da obrigação específica. Apontar a participação da empresa em ilícitos ambientais e fiscais há mais de uma década, sem a demonstração concreta e atual de que tais atos resultaram no esvaziamento patrimonial para lesar o credor específico desta ação, é insuficiente para afastar o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Assim, os novos documentos, por sua antiguidade e pela ausência de conexão direta com o inadimplemento da dívida em questão, não constituem prova suficiente do preenchimento dos requisitos legais do art. 50 do Código Civil. Permanecem válidos os fundamentos da decisão de id. 180824370, de que não foram demonstrados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial de forma a justificar a responsabilização pessoal dos sócios.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição de id. 194653309.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento, indicando meios eficazes para a satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento administrativo do feito, nos termos da decisão de id. 188677409.

Após detida análise dos autos, adianto que a decisão agravada não merece reparos.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 50 do Código Civil, é medida excepcional que afasta o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Para sua aplicação, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Teoria Maior, que exige a comprovação do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não basta, portanto, o mero inadimplemento da obrigação ou a ausência de bens penhoráveis.

No caso em tela, consoante se extrai dos Ids. 194653309 a 194653316,
o agravante fundamenta seu pedido em documentos que noticiam o envolvimento da empresa executada e de um de seus sócios em supostos ilícitos de natureza ambiental e fiscal
,
apurados em operações policiais deflagradas há mais de uma década
.

Nesse passo, em que pese tais fatos sejam graves,
a decisão de primeiro grau foi precisa ao concluir pela ausência de nexo causal direto entre as condutas noticiadas e o esvaziamento patrimonial
com o propósito de frustrar a presente execução.

Com efeito, os documentos juntados, embora indiquem práticas irregulares, não demonstram, de forma concreta, que os atos de gestão da empresa foram deliberadamente direcionados para lesar o credor cível, ora agravante.

Não há prova de que os recursos supostamente obtidos com as fraudes foram revertidos em benefício particular dos sócios em detrimento das obrigações da sociedade, ou que tenha havido a deliberada ocultação de patrimônio para evitar o pagamento desta dívida específica.

A decisão agravada ponderou com acerto que os fatos narrados na denúncia do Ministério Público e na reportagem jornalística, por sua antiguidade e generalidade, não são suficientes para comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial exigidas pelo artigo 50 do Código Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser deferida com base em meras presunções ou ilações, sendo indispensável a demonstração robusta do uso fraudulento do véu societário.

A propósito:

PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Diante das alegações da parte credora, descabido o deferimento do pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancários das partes desconsiderandas, porque: (a) lastreado em alegações genéricas de existência de fraude, sem qualquer início de prova produzida quanto à existência de transações financeiras fraudulentas, tratando-se de mera especulação, de forma que a sua não realização nos autos não configura cerceamento de defesa; e (b) o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se presta à investigação patrimonial daqueles cujos bens se busca alcançar, uma vez que o pedido de instauração do incidente de desconsideração de da personalidade jurídica, a teor do art. 134, § 4o, do CPC/2015, tem como pressupostos (b. 1) a descrição da conduta ilícita em que fundamentado o pedido e (b. 2) a existência de prova que evidencie a plausibilidade da alegação em que fundamentado o pedido, a teor do art . 134, § 4o, do CPC/2015. EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica - Não localização de bens penhoráveis, nem a identidade de sócios com outra pessoa jurídica e nem mesmo o fato de se encontrar inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, são fatos insuficientes, por si sós, para o acolhimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do CC/2002, visto que não basta para provar a má-fé dos sócios ou abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Embora revel, a ausência de oferecimento de resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica pela pessoa jurídica, cujo patrimônio se busca alcançar, não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte credora, visto que: (a) a presunção em questão é relativa e, na espécie, as alegações genéricas de existência de fraude, sem qualquer início de prova produzida quanto à existência de transações financeiras fraudulentas, tratando-se de mera especulação, foi infirmada pelos demais elementos dos autos; e (b) à parte agravada pessoa jurídica aproveita de defesa de mérito apresentada pela parte agravada sócia litisconsorte passiva, visto que referente a fato comum ( CPC, art. 345, I) . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido pela Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, de indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte agravante – Reforma da r. decisão agravada para afastar a condenação da parte agravante no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2064695-26.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/01/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO E ARRESTO DE DIREITOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que não foram comprovados nos autos. A mera existência de procuração para movimentação bancária, sem evidências de ingerência administrativa ou participação societária efetiva, não é suficiente para ensejar a inclusão dos agravados no polo passivo da execução. Deve prevalecer a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo incabível sua desconsideração com base em alegações não comprovadas e meras presunções
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250214120248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Da mesma forma, o argumento de dissolução irregular da empresa, embora seja um forte indício de má gestão, não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o encerramento irregular das atividades e a inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para configurar o abuso de personalidade, sendo necessária a comprovação do dolo dos sócios em lesar credores.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, CPC – SUPOSTO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório. Inteligência do art. 135, do CPC. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio. No caso, resta evidente que a exequente não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para penhora online, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10134220820248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Por fim, o pedido subsidiário de reconhecimento da sucessão processual, com base nos artigos 110 do CPC e 1.080 do Código Civil, também não prospera, pois as hipóteses legais invocadas não se amoldam ao caso concreto como sucedâneo ao indeferimento do incidente de desconsideração, que possui rito e requisitos próprios e que não foram preenchidos pelo agravante.

Dessa forma, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de provar o abuso da personalidade jurídica, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido é medida que se impõe, resguardando-se o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
lhe NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025